Tribunal: TJSP
Processo: 1005250-80.2019.8.26.0438
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZATÓRIA POR DANO MORAL – Inscrição do nome da autora em cadastros restritivos de crédito – Alegação de inexistência do débito – Descabimento – Hipótese em que o réu demonstrou a origem da dívida – Ausência de ato ilícito – Dano moral não configurado – Sentença mantida – RECURSO NÃO PROVIDO.

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – Sentença

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZATÓRIA POR DANO MORAL – Inscrição do nome da autora em cadastros restritivos de crédito – Alegação de inexistência do débito – Descabimento – Hipótese em que o réu demonstrou a origem da dívida – Ausência de ato ilícito – Dano moral não configurado – Sentença mantida – RECURSO NÃO PROVIDO.

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – Sentença que condenou o autor ao pagamento de multa por litigância de má-fé – Insurgência do requerente – Descabimento – Hipótese em que o exame dos autos revela que a autora alterou a verdade dos fatos – Sentença mantida – RECURSO NÃO PROVIDO NESSA PARTE.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

1
Registro: 2020.0000882042
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação
Cível no 1005250-80.2019.8.26.0438, da Comarca de Penápolis, em que é
apelante REGINA TAVARES DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado
FUNDO
DE
INVESTIMENTO
EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO
PADRONIZADOS NPL II.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores GILBERTO DOS SANTOS (Presidente sem voto),
MARINO NETO E MARCO FÁBIO MORSELLO.
São Paulo, 27 de outubro de 2020.
RENATO RANGEL DESINANO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

2
Apelação Cível n.o 1005250-80.2019.8.26.0438 - Penápolis - Voto no 28.231
Voto no 28.231
Apelação Cível no 1005250-80.2019.8.26.0438
Comarca: Penápolis - 2a Vara
Apelante: Regina Tavares da Silva
Apelado: Fundo de Investimento Em Direitos Creditórios Não Padronizados
Npl Ii
Juiz(a) de 1a Inst.: Jessica Pedro
AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
INEXISTÊNCIA
DE
DÉBITO CUMULADA COM INDENIZATÓRIA POR
DANO MORAL
Inscrição do nome da autora em
cadastros restritivos de crédito Alegação de inexistência
do débito
Descabimento
Hipótese em que o réu
demonstrou a origem da dívida Ausência de ato ilícito
Dano moral não configurado
Sentença mantida

RECURSO NÃO PROVIDO.
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ Sentença que condenou o autor
ao pagamento de multa por litigância de má-fé Insurgência
do requerente Descabimento Hipótese em que o exame
dos autos revela que a autora alterou a verdade dos fatos
Sentença mantida RECURSO NÃO PROVIDO NESSA
PARTE.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra
sentença, cujo relatório se adota, que, em “ação declaratória de inexistência
de débito c/c danos morais e com pedido de tutela de urgência antecipativa”,
ajuizada
por REGINA TAVARES DA SILVA contra FUNDO DE
INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS
NPL II, julgou improcedentes os pedidos formulados pela autora,
condenando-a ao pagamento das custas e despesas processuais, além de
honorários advocatícios em favor do patrono do réu, fixados em 10% do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

3
Apelação Cível n.o 1005250-80.2019.8.26.0438 - Penápolis - Voto no 28.231
valor da causa. O D. Juízo a quo ainda condenou a autora ao pagamento de
multa por litigância de má-fé, no valor de R$ 158,00 (fls. 164/167).
Recorre a autora. Afirma que o réu não juntou aos autos
documento algum capaz de comprovar a origem e a existência dos supostos
débitos que ensejaram a inscrição de seu nome em cadastros restritivos de
crédito. Alega que as notas fiscais apresentadas pelo requerido nada
comprovam, uma vez suas datas de vencimento, valores e numerações não
coincidem com os dados dos débitos negativados. Acrescenta que os
comprovantes de entrega das mercadorias não estão assinados. Destaca
que a ficha cadastral em seu nome perante a cedente do crédito, assim
como seus documentos pessoais, apenas demonstra a existência de
relação jurídica entre ela a cedente do crédito, mas não comprova a dívida.
Argumenta que o réu não juntou aos autos os instrumentos contratuais,
razão pela qual a dívida é inexistente. Requer, ainda, o afastamento da
condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé, sob o
argumento de que apenas exerceu seu direito constitucional de ação.
Defende ser imprescindível, para configuração da má-fé, a existência de
dolo em agir de forma temerária no gozo deste direito.
Recurso recebido e contrariado (fls. 182/186).
É o relatório.
PASSO A VOTAR.
Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito
cumulada com pedido de indenização por dano moral.
A autora narrou, na petição inicial, que, ao ter o crédito
negado ao pleitear a concessão de empréstimo por instituição financeira,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

4
Apelação Cível n.o 1005250-80.2019.8.26.0438 - Penápolis - Voto no 28.231
tomou conhecimento da inscrição de seu nome em cadastros restritivos de
crédito, promovida pelo réu, por supostos débitos nos valores de R$ 296,87,
relativamente ao contrato no 00001607323466.2, e R$ 427,09, relativamente
ao contrato no 001608461823.1-3. Aduziu que, embora o réu atue
adquirindo crédito de instituições financeiras, não foi notificada de cessão de
crédito algum, de modo que não foi constituída em mora. Alegou que jamais
manteve relação jurídica com o réu.
Nesse contexto, ajuizou a presente demanda, buscando
a declaração de inexistência dos débitos, com a consequente exclusão de
seu nome dos cadastros restritivos de crédito, e a condenação do réu ao
pagamento de indenização por dano moral.
Em contestação, o réu afirmou que celebrou contrato de
cessão de crédito com NATURA COSMÉTICOS S/A, por meio do qual se
tornou titular dos créditos que ensejaram a inscrição do nome da autora em
cadastros restritivos de crédito. Defendeu ter agido em exercício regular de
direito, não havendo que se falar em declaração de inexistência dos débitos,
tampouco no dever de indenizar a autora (fls. 26/33).
Em réplica, a autora sustentou, em síntese, que o réu
não apresentou os contratos que originaram as dívidas, de modo que não
restou comprovada sua existência. Reiterou não ter sido notificada acerca
da cessão do crédito, o que torna ineficaz a cessão em relação a ela (fls.
120/136).
Na sequência, o réu juntou aos autos documentos que
sustentou terem originado os débitos objeto de cessão, assim como
comprovante de entrega da notificação da autora acerca da inscrição de seu
nome em cadastros restritivos de crédito e da cessão dos créditos (fls.
139/154).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

5
Apelação Cível n.o 1005250-80.2019.8.26.0438 - Penápolis - Voto no 28.231
Assim é que a autora impugnou a referida
documentação, sob o argumento de que as notas fiscais apresentadas nada
provam em relação aos débitos inscritos, “tendo em vista que divergem em
data de vencimento, valores e numerações contratuais e sequer estão com
o comprovante de mercadorias assinado” (fl. 158). Acrescentou que a ficha
cadastral da autora perante a cedente do crédito apenas comprova a
existência de relação jurídica, mas não da dívida.
O D. Juízo a quo julgou improcedentes os pedidos
formulados pela autora, nos seguintes termos (fls. 164/167):
"O pedido é improcedente.
De plano, consigno que a causa subjudice rege-
se pelo Código de Defesa do Consumidor.
Como é cediço, consumidor é toda pessoa física
ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como
destinatário final. Além do conceito previsto no artigo 2o,
da Lei 8.078/90, ou seja, do consumidor típico, o Código
de Defesa do Consumidor prevê a figura do consumidor
por equiparação (artigos 2o, p.u, 17 e 29), sendo a autora
enquadrada nessa figura, pois exposta à prática
comercial de ter seu nome inserido em bancos de dados
de inadimplentes (artigos 29 c/c 43 e seguintes, CDC). O
réu caracteriza-se por ser fornecedor, como descrito no
artigo 3o, do CDC. O Código fez por bem definir
fornecedor para abarcar em sua conceituação um amplo
espectro de pessoas. Assevera o artigo que fornecedor é
toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada,
nacional
ou
estrangeira,
bem
como
os
entes
despersonalizados, que desenvolvem atividades de
produção,
montagem,
criação,
construção,
transformação, importação, exportação, distribuição ou
comercialização de produtos ou prestação de serviços.
No caso, o réu presta serviços bancários
assemelhados, relacionados à cessão de créditos.
Apesar da relação consumerista que aqui se
afigura, não entendo cabível a inversão do ônus da prova,
conforme previsão do artigo 6o, inciso VIII, do CDC, visto
que
ausentes
os
requisitos
para
tanto: não há
hipossuficiência,
muito
menos
verossimilhança
nas
alegações do autor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

6
Apelação Cível n.o 1005250-80.2019.8.26.0438 - Penápolis - Voto no 28.231
Como se não bastassem as inúmeras demandas
com idêntica causa de pedir e pedido, verifica-se, in casu,
que o réu trouxe aos autos comprovação de que o débito
que ensejou a negativação do autor foi por ele contraído
(fls. 140/154), bem como junta o instrumento de cessão
de crédito (fls. 114/115), demonstrando ser legitimado
para cobrar a dívida, circunstância completamente
incompatível com a alegação de que desconhece a
“existência de qualquer dívida para com a requerida”.
Não vinga, no mais, a suscitada falta de
notificação da inscrição do nome do autor no rol dos
maus pagadores, visto que tal responsabilidade não pode
ser imputada ao réu, conforme entendimento sumulado
pelo STJ, segundo o qual: Súmula 359 STJ: Cabe ao
órgão mantenedor do cadastro de proteção ao crédito a
notificação do devedor antes de proceder à inscrição.
Não bastasse tal constatação, ao que se verifica
dos autos, há comprovação de que a autora foi
previamente notificada da inclusão em cadastros de
consumidores, o que por si, afasta a alegação de violação
do direito à informação e caracterização de danos morais
(fls. 146/149).
Por fim, pelos documentos acostados aos autos,
verifica-se que, não bastasse a legalidade em si da
negativação, não há se falar em danos morais pela
existência de inscrições anteriores.
À derradeira, de rigor a condenação da autora
ao pagamento de multa, em decorrência da gritante
litigância de má-fé que promove por meio deste feito. De
acordo com a legislação processual, considera-se
litigante de má-fé aquele que altera a verdade dos fatos,
nos termos do inciso II do artigo 80. Ora, apesar de o
autor afirmar em sua inicial que “desconhece a origem do
débito”, o requerido comprovou documentalmente em sua
defesa que o requerente é cliente de seus serviços, tendo
inclusive contratado dois créditos pessoais inadimplidos,
circunstância que evidencia a origem da dívida de seu
titular.
De acordo com todo o exposto, JULGO
IMPROCEDENTE o pedido inicial com fundamento no
artigo 487, I, do Código de Processo Civil de 2015.
Condeno a parte vencida ao pagamento de
custas, despesas processuais, e honorários advocatícios
que fixo em 10% sobre o valor atribuído a causa, verba
esta que se encontra suspensa em virtude da concessão
da gratuidade da justiça.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

7
Apelação Cível n.o 1005250-80.2019.8.26.0438 - Penápolis - Voto no 28.231
Condeno o autor, no mais, ao pagamento de
multa por litigar de má-fé, no valor de R$158,00 (superior
a 1% sobre o valor da causa), montante que não fica
sujeito aos efeitos da gratuidade da justiça concedida,
conforme disposição do §4o, do artigo 98 do Código de
Processo Civil".
Contra esta decisão insurge-se a autora, ora apelante.
A pretensão, contudo, não merece acolhida, devendo a
r. sentença ser mantida por seus próprios e bem deduzidos fundamentos, os
quais ficam inteiramente adotados como razão de decidir.
Com efeito, a autora sustentou desconhecer as dívidas
inscritas em seu nome perante os cadastros restritivos de crédito.
Contudo, o réu juntou aos autos certidões lavradas pelo
9o Oficial de Registro de Títulos e Documentos e Civil de Pessoa Jurídica da
Comarca de São Paulo, demonstrando que o réu se tornou titular dos
créditos, que ensejaram a negativação do nome da autora, por meio da
celebração de contrato de cessão de crédito com NATURA COSMÉTICOS
S/A (fls. 114/115).
Não bastasse isso, o réu também juntou aos autos
“Ficha cadastral” firmada pela autora perante a cedente dos créditos,
acompanhada de documentos pessoais da requerente (fls. 150/154).
Apresentou, também, cópia das notas fiscais emitidas
pela cedente relativamente aos produtos adquiridos pela autora, que
originaram os débitos inscritos em nome da requerente (fls.140/143).
Outrossim, demonstrou que a autora foi notificada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

8
Apelação Cível n.o 1005250-80.2019.8.26.0438 - Penápolis - Voto no 28.231
acerca da negativação e da cessão dos créditos (fls. 146/149).
De outra parte, a autora não negou a existência da
dívida com a cedente do crédito, limitando-se a alegar que não foram
apresentados os instrumentos contratuais que teriam originado os débitos e
que as notas fiscais não estão assinadas.
É
oportuno
destacar
que
a
cedente,
NATURA
COSMÉTICOS S/A, anteriormente à cessão dos créditos, havia inscrito o
nome da requerente em cadastros restritivos de crédito (fl. 116).
Ora, as notas fiscais emitidas em nome da autora,
acompanhadas da ficha cadastral que demonstra relação jurídica com a
cedente do crédito, são suficientes para demonstrar a origem do débito.
Nesse passo cumpre acrescentar que a autora sequer
nega ter adquirido os produtos indicados nas notas ficais.
Nesse cenário, incumbia à autora ter demonstrado a
quitação dos débitos, o que não fez.
Portanto, é regular a inscrição de seu nome nos
cadastros restritivos de crédito, não havendo que se falar em declaração de
inexistência de débito, tampouco em condenação da ré ao pagamento de
indenização por dano moral.
Por fim, o recurso também não merece acolhida quanto
à pretensão de afastamento da condenação por litigância de má-fé.
Com efeito, a autora afirmou desconhecer a origem da
dívida inscrita em seu nome pelo réu.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

9
Apelação Cível n.o 1005250-80.2019.8.26.0438 - Penápolis - Voto no 28.231
No
entanto,
a
documentação
apresentada
pelo
requerido demonstrou a existência do vínculo contratual com a cedente do
crédito, sendo certo, ademais, que, antes da cessão dos créditos, os débitos
ora impugnados já haviam ensejado a negativação do nome da autora pela
cedente NATURA COSMÉTICOS S/A.
Assim, é inequívoca a alteração da verdade dos fatos
pela requerida, em conduta que configura litigância de má-fé.
Em suma, não merece reparo a r. sentença recorrida.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso. Em razão da sucumbência, tendo em vista o disposto no artigo 85,
§11, do Código de Processo Civil, pelo trabalho adicional realizado em
segundo grau, majoram-se os honorários advocatícios sucumbenciais
devidos pela apelante, para 15% do valor da causa, observado o disposto
no artigo 98, §3o, do Código de Processo Civil.
Renato Rangel Desinano
Relator